Tribunal: TJDFT
Processo: 0730217-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA DECISÃO AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESENTES OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO. DESTINAÇÃO DE CONTA CORRENTE AO RECEBIMENTO DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. VALOR INSIGNIFICANTE. INOCORRÊNCIA DE ÓBICE AO BLOQUEIO. POSSIBILIDADE DE PENHORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É inviável conhecer do agravo de instrumento com relação à questão não apreciada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
2. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil.
3. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos. Em consonância com o dispositivo constitucional, o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, estabelece que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
4. Entre as inúmeras possibilidades de definição de parâmetro de hipossuficiência para deferimento de justiça gratuita, adotam-se, pela sua objetividade, os critérios estabelecidos pela Defensoria Pública do Distrito Federal, a qual, por meio da Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários mínimos (R$ 5.500,00).
5. No caso, restou comprovado que o agravante percebe remuneração bruta menor do que cinco salários mínimos, o que enseja o deferimento do benefício.
6. Não verificadas que as quantias movimentadas em conta corrente são provenientes de salário ou de outra verba de natureza remuneratória, resta afastada alegação de impenhorabilidade.
8. Eventual análise da insignificância do quantum bloqueado ante o total da dívida executada é cabível apenas quando decorre de expediente processual com alto custo, o que não se configura na hipótese.
9. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.